Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733556-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA AGRAVADO: DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no Processo no 0711592-93.2021.8.07.0001, requerido por DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS (rep. por DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO) em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação do executado ao cumprimento de sentença, no sentido que a condenação se limitou exclusivamente ao pagamento da quantia de R$ 24.959,01, ao fundamento que, no curso do processo, a inadimplência se postergou, sendo adequada a inclusão de parcelas vencidas no curso da ação (ID 137089066 do processo originário). Confira-se o teor da decisão agravada: “A exequente requereu o cumprimento de sentença acompanhada da planilha ID 127843835, que apresenta tão somente parcelas de R$ 11.370.21. A exequente optou por apresentar o seu pedido sem a inclusão de valores referentes a custas e honorários, não havendo qualquer óbice no recebimento do requerimento naqueles termos porque se tratam de valores disponíveis. Em sua defesa (ID 130850623), o executado relembrou algumas questões afetas à fase de conhecimento e, em relação ao que pode efetivamente ser impugnado no cumprimento de sentença, aduziu ser indevida a inclusão de parcelas vincendas, o que acarretou excesso de execução, e pugnou pelo ressarcimento em dobro do valor cobrado em excesso. No despacho ID 133769339 este juízo requereu elucidação diante da incoerência nos cálculos da exequente, já que o valor de R$ 11.370.21, referente a cada uma das parcelas, não guardava consonância com a petição inicial, com o contrato e o seu aditivo e, tampouco com o título executivo. Nos esclarecimentos, a exequente alterou completamente os seus cálculos, afirmando que o valor correto da parcela é R$ 12.054,00 e, agora, incluindo em sua planilha honorários sucumbenciais e custas (ID 134520706). A resposta do executado manteve a alegação de indevida inclusão de parcelas vincendas, excesso de execução e requerimento de ressarcimento em dobro. A obrigação de fazer já foi cumprida e o processo avançará apenas em relação à obrigação de pagar. Pois bem. O cerne da impugnação é a inclusão de parcelas vincendas no requerimento de cumprimento de sentença. Diante do que alegado pelo executado em sua impugnação, é pertinente a análise do negócio jurídico firmado entre as partes, a fim de se definir se concernente a obrigação de trata sucessivo. Afinal, a dicção do art. 323 do CPC é clara ao estabelecer que, tratando-se de ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Com efeito, o negócio originariamente firmado entre as partes foi contrato de arrendamento comercial e contrato de sublocação comercial do imóvel, firmado por diversos meses sucessivos. Logo, na hipótese, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, inclusive as vencidas após o trânsito em julgado e na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da obrigação. Esta interpretação, além de estar em consonância com o dispositivo legal acima mencionado, harmoniza-se com os princípios da economia processual, da celeridade, da razoabilidade e da eficiência, e contribui para a racionalização da atividade judiciária. Isso posto, não há como acolher a impugnação do executado no sentido de que a condenação se limitou exclusivamente ao pagamento da quantia de R$ 24.959,01, notadamente porque no curso do processo a inadimplência do executado se postergou, o que se traduziu na adequada inclusão das parcelas vencidas no curso da ação. Outrossim, no cálculo apresentado pelo executado há o reconhecimento de que as parcelas são de R$ 12.054,00, pois foi exatamente este valor que fez incluir em sua planilha (ID 130850623 - Pág. 6). E, por isso, reputo correto o demonstrativo de cálculo ID 134520728, pois reflete efetivamente os valores devidos, em consonância com o título executivo. Por conseguinte, está superada a alegação de excesso de execução e a análise do requerimento de restituição em dobro, o qual, de toda sorte, não seria cabível porque imprescindível o efetivo pagamento indevido da dívida ou que os valores a maior tenham sido cobrados de má-fé, o que não se observa no caso em comento. Sendo assim, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que a petição ID 134520706 alterou substancialmente o requerimento inicial, com a inclusão de novos encargos (honorários e multa) e a modificação do valor das parcelas, a exequente deve recolher custas complementares, uma vez que a base de cálculo das custas inicialmente recolhidas não corresponde ao que a credora efetivamente pretende. Assim, concedo à exequente o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento das custas complementares e para indicar bens penhoráveis”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a sentença do juiz a quo determinou somente o pagamento no valor de R$ 24.959,01, ou seja, o pedido principal da agravada, referente aos meses março e abril do contrato de arrendamento, bem como que o contrato, conforme termo aditivo, teria 36 meses, iniciando-se em 2018 e se encerrando em maio de 2021, não havendo que se falar em pagamento de parcelas vincendas, de modo sucessivo, sob pena de decisão extra petita. Sustenta a ocorrência de má-fé da agravada, pois busca valores equivocadamente atualizados, configurando enriquecimento sem causa, devendo ser condenada à repetição em dobro em favor do agravante. Pugna, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que há acórdão definindo a impossibilidade de a agravada acrescentar os valores buscados em contrarrazões, pois não promoveu o recurso cabível, bem como que há o perigo da demora, já que o juiz a quo já se manifestou pela determinação de bloqueios na conta do agravante, de bens, patrimônio e negativação do nome. No mérito, requer o acolhimento dos pedidos formulados na impugnação da sentença. Preparo regular no ID 39991160. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não evidencia a demonstração dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão, no cumprimento de sentença, das parcelas vencidas no curso da ação, decorrentes do contrato de arrendamento entabulado entre as partes. A priori, nesse momento de cognição sumária, não se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que a lei processual admite que as parcelas vencidas no curso do processo sejam incluídas nas obrigações com prestações sucessivas, independentemente de pedido expresso do autor, consoante se verifica do art. 323 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ PRESERVADAS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 323 DO CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução e limitar a cobrança das cotas condominiais ao trânsito em julgado da sentença 2. A inclusão de taxas condominiais vencidas no curso da execução não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil, sobretudo quando necessárias simples operações aritméticas para a apuração do crédito (artigo 786, do CPC). 3. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso do autor, sendo cabível a inserção das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento. 4. Aplicam-se subsidiariamente às ações de execução as disposições relativas ao processo de conhecimento (artigo 771, parágrafo único, do CPC), não havendo qualquer espécie de limitação à aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil (artigo 290 do CPC revogado). 5. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo a não exigir do credor, nos encargos de trato sucessivo, ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional. 6. Em respeito a coisa julgada, poderão ser incluídas na cobrança apenas as despesas condominiais ordinárias, inclusive as que se vencerem ao longo da fase executiva. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424665, 07087544920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.). No caso em comento, verifica-se que, consoante termo aditivo do ID 88444507 dos autos originários, o arrendamento comercial firmado entre as partes terminou em 31 de maio de 2021, sendo pactuado o saldo devedor de R$ 112.654,49, a ser diluído entre agosto de 2020 a maio de 2021, em dez prestações mensais, demonstrando o trato sucessivo do acordo. Assim, uma vez não demonstrada a verossimilhança das alegações do recorrente em relação à impossibilidade de inclusão de parcelas vincendas no cumprimento de sentença, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora